Tribunal: TJES
Processo: 5015163-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015163-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a apresentação de plano de ação para a implementação de nova unidade de acolhimento institucional para crianças de 6 a 12 anos e a comprovação de dotação orçamentária nos instrumentos legais municipais, em observância ao princípio da prioridade absoluta previsto no Ecriad.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a tutela provisória que impõe obrigação de fazer ao Poder Executivo municipal para a criação de nova unidade de acolhimento institucional viola a separação de Poderes e o princípio da reserva do possível; (II) estabelecer se há irreversibilidade jurídica que inviabilize a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais quando evidenciada omissão ou insuficiência do ente público, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 698 da repercussão geral.

A decisão judicial impugnada não determinou a imediata implementação do serviço, mas condicionou a atuação do ente público à apresentação de plano detalhado e cronograma, respeitando as diretrizes técnicas da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA n. 001/2009, o que revela intervenção proporcional, técnica e razoável.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois o art. 300, § 3º, do CPC veda apenas a irreversibilidade jurídica, não bastando alegação de gravidade econômica ou administrativa, sobretudo quando se trata de obrigação de fazer contínua e passível de revisão judicial.

A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa à cláusula da reserva do possível quando comprovada a situação excepcional que demande a proteção de direitos constitucionalmente assegurados, como no caso de crianças e adolescentes em situação de risco.

A imposição de multa diária como meio coercitivo para cumprimento da obrigação encontra respaldo no art. 537 do CPC e no art. 213, §2º, do ECA, sendo cabível mesmo de ofício, desde que adequada à finalidade e proporcional ao descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas estruturais em políticas públicas de acolhimento institucional de crianças e adolescentes quando constatada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais.

A concessão de tutela provisória em face do Poder Público não afronta a cláusula da reserva do possível nem a separação de Poderes, desde que se trate de obrigação de fazer contínua, proporcional e tecnicamente fundamentada.

A irreversibilidade fática da medida não impede sua concessão, desde que não se trate de irreversibilidade jurídica vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

A fixação de multa diária como medida coercitiva é cabível nas ações que visem garantir direitos infantojuvenis, ainda que imposta de ofício, conforme previsão expressa do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; EC
RIAD
, arts. 4º, 90, §2º, e 213, § 2º; CPC, arts. 300, § 3º, e 537; Lei n. 8.437/
19
92, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03-11-2015, DJe 19-11-2015; STF, Tema 698 da repercussão geral; STJ, REsp n. 1.733.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17-09-2019, DJe 20-09-2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.177.903/SE, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 13-08-2025, DJEN 18-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5015163-62.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO
DE
CARIACICA
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Município de Cariacica
em face d
a
respeitáve
l

decisão
id 76188123
(PJe de primeir
o
grau),
proferida
nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”,
registrada sob o n. 5015412-74.2025.8.08.0012, proposta
contra ele pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
que
concedeu tutela provisória para
impor a ele, agravante,
as seguintes obrigações de fazer: “1. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE ACOLHIMENTO: no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar a este Juízo um plano de ação detalhado e com cronograma para a implementação de, no mínimo, 01 (uma) nova unidade de acolhimento institucional para crianças de 06 a 12 anos, devendo o plano conter, obrigatoriamente: a. A indicação do imóvel (próprio ou locado) que abrigará o novo serviço, com laudo técnico que ateste sua adequação aos parâmetros da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 001/2009. b. Cronograma para as eventuais reformas, adaptações e aquisição de mobiliário, com prazo final para o início do funcionamento do serviço não superior a 120 (cento e vinte) dias. c. Previsão orçamentária para a implementação e manutenção do novo serviço. d. Plano para a contratação imediata da equipe técnica e do quadro completo de cuidadores e auxiliares, em número suficiente para o pleno funcionamento, conforme as normativas do CONANDA. 2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: comprovar nos Planos Plurianuais (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município, assim que instrumentalizados, a previsão de dotação orçamentária específica e suficiente para a ampliação e manutenção dos serviços de acolhimento institucional, incluindo a nova unidade ora determinada, em observância ao princípio da prioridade absoluta no que tange a alocação de recursos para o desenvolvimento de serviços voltados à proteção de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 90, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8.069/90)”.

Nas razões do recurso
(id 15909269) alegou o agravante, em síntese, que:
1) “a tutela antecipatória impugnada possui evidente natureza satisfativa, exauriente e irreversível no plano fático (e não meramente cautelar ou inibitória de um possível dano), configurando nítido provimento antecipatório do mérito, pois a efetivação das medidas determinadas pela MM. Juíza de primeiro grau esgotaria totalmente o próprio objeto da Ação Civil Pública, encontrando vedação clara e expressa no artigo 1º da Lei nº 8.437/92”; 2) “já adotou medidas e está adotando outras providências, tanto quanto possível, visando à ampliação e à melhoria nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes”;
3) “A decisão agravada acarreta a indevida invasão da esfera de competências do Poder Executivo Municipal, porquanto busca substituir os seus gestores no planejamento e na execução das políticas públicas de acolhimento institucional de menores”; e 4) “é manifesta a irreversibilidade da decisão agravada”.

Requereu
provimento do recurso “
para reforma
r a decisão agravada, cassando/revogando a medida liminar/tutela Antecipada deferida na Ação Civil Pública de origem.”

O recurso não deve ser provido.

A tutela provisória de urgência deferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito
não viola o
princípio da separação dos Poderes porque a
liberdade de conformação do Administrador Público não é absoluta,
comportando
ingerência do
Poder
Judiciário em situações pontuais,
isto é, extraordinárias
.
A
jurisprudência do
excelso Supremo Tribunal Federal

é “no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes” (ARE 886710 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-11-2015, processo eletrônico DJe-232 Divul
g
18-11-2015 P
ublic
19-11-2015).

O
excelso Supremo Tribunal Federal
assentou padrão decisório vinculante sob o Tema
698
no sentido de que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
Meu, o destaque em negrito.
É de ser considerado que eventual não aplicação do padrão decisório vinculante implicará
defiance
.

No caso, observei que na respeitável decisão recorrida
76188123
(PJe de primeir
o
grau)
foi determinado ao réu
a apresentação e execução
de
“
um plano de ação detalhado e com cronograma para a implementação de, no mínimo, 01 (uma) nova unidade de acolhimento institucional para crianças de 06 a 12 anos...”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais” (REsp n. 1.733.412/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-9-2019, DJe de 20-9-2019).

Não
merece
prospera
r
a alegação do agravante de que
a tutela antecipatória deferida
na instância singular
possui natureza satisfativa.

O art. 300, §

3º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A irreversibilidade a que faz alusão o dispositivo não é de natureza fática, mas sim jurídica. No caso, o provimento judicial impugnado é dotado de precariedade e, deste modo, pode ser modificado ou eventualmente revogado.

Não vejo como
acolher
o
argumento do agravante de que
há vedação à concessão da tutela provisória.
O art. 1º, caput,
da Lei nº 8.437/92
prevê que “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”.

O

excelso Supremo Tribunal Federal,
contudo,

no julgamento da ADI n. 4.296
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, que dispõe sobre a vedação da concessão de liminar no
writ
. Nessa ordem de ideias, tenho que
o artigo 1º,
caput,
da Lei 8.437/92, perdeu sua força normativa, não
subsistindo óbice para
que se conceda liminar
em desfavor do
Poder Público.

Também não
merece
prospera
r
o argumento do agravante de que
está configurado o
periculum in mora inverso.
Na respeitável decisão recorrida
restou expresso que “A situação posta em análise é de extrema gravidade e exige uma intervenção judicial enérgica e imediata. Em que pese a manifestação do Município de Cariacica nestes autos e também na juntada de documentos recentemente realizada nos autos de nº 5020599-97.2024.8.08.0012, verifica-se que a atuação municipal, mesmo após inúmeras notificações, relatórios técnicos e decisões judiciais, tem se mostrado insuficiente diante da clara e grave violação de direitos fundamentais da população infantojuvenil mais vulnerável”.

A fixação de
asteintes
encontra amparo nos arts. 537 do CPC e
213, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, valendo lembrar que este último preceptivo estabelece que “O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito”. No caso, o valor da multa é adequado e razoável para as peculiaridades da demanda.

No mais, também não vejo como vingar o argumento de que ocorreu violação do princípio da reserva do possível. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos reconhecidos pela Constituição como essenciais, sem que isso configure invasão da discricionariedade administrativa ou afronta à reserva do possível” (AgInt no REsp n. 2.177.903/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13-8-2025, DJEN de 18-8-2025). No caso, tenho que situação de excepcionalidade está configurada diante da necessidade de tutela dos direitos das crianças e adolescentes diante das diversas violações apontadas nos autos.

Por fim, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer apresentado no processo “Ainda que a implementação de nova unidade demande dispêndio orçamentário, o provimento judicial não é irreversível, pois se trata de obrigação de fazer contínua e programável, passível de readequação futura conforme o curso processual e a evolução das circunstâncias fáticas. Ademais, a decisão impugnada foi proporcional e motivada, fixando prazo e condicionando a execução às diretrizes técnicas da Resolução CNAS/CONANDA nº 001/2009, o que demonstra razoabilidade e prudência na intervenção, pelo que deve ser mantida” (id 16894131).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 16716277.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.